Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO TRÁFICO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, haja vista que as testemunhas policiais presenciaram e, inclusive, filmaram o momento do crime, prenderam em flagrante o réu e reiteraram, em juízo, a versão apresentada, na delegacia, pelo usuário e pelo próprio acusado.
2. A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada em juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório, como no caso dos autos. Com efeito, a confissão do acusado, perante a autoridade policial, foi espontânea, e, por estar em consonância com o acervo probatório carreado aos autos, em especial o depoimento judicial dos agentes responsáveis pelo flagrante, as declarações do usuário na delegacia, o auto de apresentação e apreensão, o laudo pericial e as filmagens, deve ser tomada como expressão da verdade.
3. A oitiva do usuário em juízo não é imprescindível para a prolação de um decreto condenatório, pois, embora o seu depoimento extrajudicial não possa, por si só, lastrear um decreto condenatório, serve para fortalecer o convencimento do Julgador, uma vez que se encontra em plena conformidade com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Não há que falar em desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que as circunstâncias fáticas, consistentes nas condições em que se desenvolveu a conduta e a prisão do acusado (preso em flagrante logo após vender uma porção de droga ao usuário), evidenciam, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes encontrados em seu poder destinavam-se à mercancia ilícita.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.